Tribunal: STF
Processo: ARE 1573013
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Raimundo Matos Sobrinho, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PERÍODO PREVISTO NO ART. 57, DA LEI Nº 8.213/1991. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conheço do recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora pretendendo a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de revisão do cálculo de aposentadoria compulsória, bem como que seja utilizado como parâmetro os 25 anos de tempo de contribuição da aposentadoria especial. 3. Em sua irresignação recursal, o recorrente alega, em síntese, que os cálculos dos proventos de aposentadoria merecem ser revistos, possuindo o direito à aposentadoria especial em razão do risco da profissão. 4. Inicialmente, convém salientar que o recorrente ingressou no cargo de oficial de justiça em 29 de janeiro de 1996, sendo aposentado compulsoriamente em razão de ter atingido a idade máxima permitida no dia 01 de julho de 2014. 5. O art. 57, da Lei nº 8.213/1991, estabelece que: “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”. 6. Dessa forma, ao verificar o período efetivamente trabalhado pela parte recorrente, tem-se que é contabilizado 19 (dezenove) anos, não comprovando a parte recorrente o cumprimento do período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos para ter direito à aposentadoria especial. 7. Recurso Inominado conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c art 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, diante da gratuidade judiciária ora deferida.” (Processo nº 3030526-48.2023.8.06.0001, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, Rel. Juiz Magno Gomes de Oliveira. j. 10.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §1º, II, da Constituição da República, no texto vigente em 2014/2015. Alega-se, em síntese, que o recorrente exerceu atividade de risco, reconhecida pelo STF no MI 1.176-1, e, portanto, faz jus à revisão dos seus proventos de aposentadoria “para aplicar a proporcionalidade levando-se em consideração o tempo especial de 25 anos de contribuição e não de 35 anos de contribuição”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OFICIAIS DE JUSTIÇA. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE. ART. 1.022 DO CPC. SÚMULAS 343 E 279/STF. MI 833 E MI 844. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todos os pontos suscitados no agravo interno: (i) distinguiu aposentadoria especial por insalubridade daquela fundada em atividade de risco; (ii) afastou a incidência da Súmula 343/STF; e (iii) registrou que, à época do julgado rescindendo (MI 1.964), o Plenário já havia firmado entendimento contrário à pretensão nos MI 833 e MI 844. 2. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC), os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir a controvérsia já decidida. 3. Embargos rejeitados.” (AR 2516 AgR-ED, de minha relatoria, Pleno, DJe 14-08-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1299207 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente